Tribunal: TJDFT
Processo: 0741988-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto ANDRESSA DE CASSIA FERNANDES COLOMBO e A.C.D.Q. (agravantes/autoras), contra decisão proferida (ID 248960562, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0719811-96.2025.8.07.0020, proposta em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o imediato afastamento dos reajustes anuais por sinistralidade e VCMH aplicados desde 2021, com a consequente substituição pelos índices autorizados pela ANS para contratos individuais, pleiteando, assim, a redução da mensalidade para o valor de R$ 1.191,14 (mil, cento e noventa e um reais e quatorze centavos), ou, subsidiariamente, que fosse impedida a aplicação de novos reajustes, mantendo-se o valor da mensalidade em R$ 1.821,03 (mil, oitocentos e vinte e um reais e três centavos), patamar anterior ao último aumento, até o julgamento final da lide. Em suas razões recursais (ID 76785312), as agravantes/autoras afirmam que se trata de Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelas Agravantes em face das Agravadas, em virtude dos aumentos abusivos da mensalidade do plano de saúde contratado pela Recorrente, com base na suposta sinistralidade do grupo de beneficiários, sendo a parcela sucessivamente majorada em índices superiores aos autorizados pela ANS, sem qualquer prova atuarial dos sinistros alegados. Alega que, em sede de tutela antecipada de urgência, a Agravante pleiteou que o reajuste ao contrato do seu plano de saúde fosse realizado em percentual aplicado pela ANS, baixando a mensalidade da Recorrente ou suspendendo o reajuste de 2025 até julgamento do feito e que, sucessivamente, pugnou a Agravante para que a Agravada fosse impedida de aplicar novos reajustes na mensalidade, aplicando-se o valor pago atualmente até a data do julgamento da presente lide, consignando, ainda, que, caso a Recorrente receba boletos para pagamento em valor superior, seja autorizado o depósito judicial. Sustenta que, até julho de 2025 (anteriormente ao último reajuste feito em julho de 2025) a mensalidade era de R$1.821,03 (mil, oitocentos e vinte e um reais e três centavos) e que, após, o reajuste o valor passou a ser de R$ 2.547,62 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), sendo que, desde a contratação do plano, o reajuste sofrido elevou o valor contratado em 91,5% (noventa e um vírgula cinco por cento) e que, dessa forma, a decisão combatida merece ser reformada, uma vez que o reajuste aplicado é abusivo por ser superior ao índice da ANS, além da ausência da comprovação da sinistralidade alegada para o reajuste. Ao final, requer o efeito suspensivo da decisão combatida até o julgamento final desse recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para que seja aplicado o reajuste em percentual aplicado pela ANS ao contrato do plano de saúde do Autor baixando a mensalidade do Autor que atualmente totaliza R$ 2.547,62 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) para R$ 1.191,14 (mil, cento e noventa e um reais e quatorze centavos); ou, subsidiariamente, que seja impedida a aplicação de novos reajustes na mensalidade, sendo mantidos os valores pagos anteriormente ao último reajuste feito em maio de 2025 (R$1.821,03), até a data do julgamento da presente lide, consignando que caso o Autor receba boletos para pagamento em valor superior, seja autorizado o depósito do valor da mensalidade em juízo juntamente com o boleto. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o imediato afastamento dos reajustes anuais por sinistralidade e VCMH aplicados desde 2021, com a consequente substituição pelos índices autorizados pela ANS para contratos individuais, pleiteando, assim, a redução da mensalidade para o valor de R$ 1.191,14 (mil, cento e noventa e um reais e quatorze centavos), ou, subsidiariamente, que fosse impedida a aplicação de novos reajustes, mantendo-se o valor da mensalidade em R$ 1.821,03 (mil, oitocentos e vinte e um reais e três centavos), patamar anterior ao último aumento, até o julgamento final da lide. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator